Tribunal: TJBA
Processo: 8001612-94.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001612-94.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
AGATA AGUIAR DE SOUZA, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

APELADO: FRANCISCO SALES PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
EDEVALDO SANTIAGO RAMOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO DO SINAL. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CASO FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Independente da comprovação da ocorrência da má prestação do serviço, o mero descumprimento contratual caracterizado pela interrupção temporária ou eventual do sinal telefônico, por si só, não tem o condão de ocasionar prejuízo aos direitos da personalidade.

2. Deflui-se que, embora o serviço de telefonia seja essencial, esperando-se da empresa telefônica o fornecimento contínuo e eficiente do sinal de acesso, a indisponibilidade eventual ou temporária, não resulta, por si só, dano moral presumido, configurando mero dissabor e aborrecimento do cotidiano.

3. No caso dos autos, não se pode imputar responsabilidade à apelante pela interrupção momentânea do serviço, uma vez que trata-se de verdadeiro caso fortuito externo e, portanto, de causa excludente, sendo impossível, portanto, declarar a existência de abusividade. Sentença reformada
. APELAÇÃO
CONHECIDA E
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
nº 8001612-94.2018.8.05.0063
em que figura, como apelante,

CLARO S/A
, e, como apelado,
FRANCISCO SALES PEREIRA DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
D
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)